Tribunal: TJES
Processo: 5018191-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018191-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: OCTACILIO MARIANO DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018191-34.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SERASA S.A.

RECORRIDOS
: OCTACILIO MARIANO DA SILVA FILHO, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. FALHA CONFIGURADA. DANOS MORAIS EXISTENTES. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor ter sido surpreendido com seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 1.760,18 (mil setecentos e sessenta reais e dezoito centavos) pela 1ª Requerida (PERNAMBUCANAS) em razão de dívida de cartão de crédito que nunca contratou. Ademais, afirma que a 2ª Requerida (SERASA) deixou de promover a sua notificação prévios antes da efetiva negativação. Pugna, nestes termos, pela declaração inexigibilidade do débito, baixa da inscrição nos cadastros de proteção do crédito e a condenação das Rés ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito e inexigibilidade do débito, determinar a retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão das cobranças, em definitivo, e por fim, a condenação solidária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, de modo que a 2ª Requerida (SERASA) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que promoveu a notificação prévia do Autor através de e-mail, bem como na licitude sua conduta; (ii) na inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) ausência de comprovação dos danos efetivamente sofridos pela Autora; (iv) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III.
QUESTÃO PROCESSUAL

4. Inicialmente, destaco que os documentos probatórios juntados ao Recurso Inominado (consistente em laudo e parecer técnico) apresentado nesta oportunidade não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível à Recorrente desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. De início, vale registrar que o acervo probatório carreado ao processo indica de maneira incontroversa a irregularidade quanto as cobranças realizadas, haja vista que a 1ª Requerida (PERNAMBUCANAS) sequer cuidou de juntar aos autos o instrumento de contrato que daria ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, ônus probatório que lhe incumbia no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.

6. Quanto ao tema discutido pela parte Recorrente, não há dúvida acerca da possibilidade dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços encaminharem, a partir da constatação de dívidas, dados pessoais e de consumo aos cadastros de proteção ao crédito e congêneres, nos termos do art. 43 do CDC. Nesse sentido, os órgãos mantenedores de tais cadastros, a partir do recebimento dos referidos dados, possuem a obrigatoriedade de previamente notificar o devedor (CDC, art. 43, § 2º), a fim de adverti-lo de que a permanência do inadimplemento acarretará a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, bastando, para tanto, o mero envio de correspondência para o endereço do devedor, sem a necessidade de aviso de recebimento (Súmulas 359 e 404, ambas do STJ: “
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.”; “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
.”).

7.

Pois bem, no entanto, o cerne da questão debatida pelo Recorrente refere-se à possibilidade (ou não) da notificação prévia sobre a dívida a ser apontada no cadastro de inadimplentes, exigência do § 2º do art. 43 do CDC, ser efetivada através de e-mail.

8. Atualmente, no Superior Tribunal de Justiça há, em relação ao tema,
uma dualidade de entendimentos
, nos quais, de um lado, a 3ª Turma afirma a impossibilidade da notificação do consumidor dar-se exclusivamente através de e-mail, enquanto, de outro, a 4ª Turma sustenta a possibilidade do ato, bastando comprovar que a comunicação eletrônica foi entregue ao servidor de destino. Vejamos os julgados recentes, com os nossos destaques:

3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A Terceira Turma do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.069.520/RS e 2.070.033/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, consolidou entendimento segundo o qual ‘a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular’. 2. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento da inscrição mencionada na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, por meio de e-mail. (...)” (AgInt no REsp n. 2.096.236/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.104.141/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; AgInt no REsp n. 2.094.383/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no REsp n. 2.096.232/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023

4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do entendimento da Quarta Turma, firmado no julgamento do REsp 2.063.145/RS (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14/3/2024) considera-se válida a comunicação remetida por e-mail, para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, com atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no REsp n. 2.110.068/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No mesmo sentido: REsp 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 14/3/2024.

9. Analisando as provas colacionadas pela Recorrente, é preciso ressaltar que não há prova segura de que a comunicação eletrônica (e-mail) tenha efetivamente sido entregue ao destinatário. Nesse sentido, vale lembrar que a dívida ora em debate nos autos decorreu de uma relação declarada nula, de modo que inexiste qualquer mínima evidência de que o endereço eletrônico registrado nos documentos acostados pela 2ª Requerida (SERASA) pertence de fato ao Autor.

10. Ademais, os dados apresentados nas peças da 2ª Requerida (SERASA), ora recorrente, não se fazem acompanhar de documentos que dão a necessária segurança no sentido de entrega do e-mail como prévia notificação, o que, sob tal ótica, enfraquece o argumento em si. Assim, diante da existência de teses jurídicas conflitantes no seio da jurisprudência, a recorrente agiu com risco ao optar pela comunicação eletrônica, até porque, além de inadequadamente demonstrada nos autos, decorreu de um débito oriundo de uma relação inexistente junto ao Autor.

11. Lado outro, a afirmação de que os dados para negativação foram fornecidos pela empresa titular do débito, não exclui a responsabilidade das entidades mantenedoras de cadastros de crédito pela exatidão das informações utilizadas, este é entendimento da Superior Tribunal de Justiça, vejamos: “Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘as entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011)’ (REsp 1.630.889/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 21/9/2018). Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.688.550/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020). No mesmo sentido: “Os dados cadastrados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros, haja vista que informações desatualizadas ou imprecisas dificultam a efetiva proteção ao crédito e prejudicam a atividade econômica do consumidor e também do fornecedor. 9. As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011).” (REsp n. 1.630.659/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/9/2018).

12. Por tais motivos, reputo acertada a conclusão do Juízo de origem
in casu
pela não aceitação do e-mail para promoção da prévia notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

13. Por fim, a inscrição indevida do Recorrido em cadastro de inadimplentes, configura danos morais
in re ipsa
. Nesse sentido, devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença

(R$ 7.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

14. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)